Tribunal: TJSP
Processo: 1005726-82.2014.8.26.0248
Classe: Embargos de Declaração Cível / Associação
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500198
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1005726-82.2014.8.26.0248/50001, da Comarca de Indaiatuba, em que é embargante
MASSOUD MURAD NETO, são embargados CONDOMÍNIO CHÁCARA POLARIS e
ILSON XAVIER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente) e MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
VITO GUGLIELMI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005726-82.2014.8.26.0248/50001 -Voto no 47.473
2
VOTO No 47.473
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1005726-82.2014.8.26.0248/50000
RELATOR
: DESEMBARGADOR VITO GUGLIELMI
EMBARGANTE : MASSOUD MURAD NETO
EMBARGADO
: CONDOMÍNIO CHÁCARA POLARIS
COMARCA
: INDAIATUBA - 2a VARA CÍVEL
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO.
PREQUESTIONAMENTO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DOS
PRESSUPOSTOS DO ART. 1022 DO CPC. CARÁTER
MANIFESTADAMENTE
INFRINGENTE.
EMBARGOS
REJEITADOS.
1.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o
acórdão de fls. 1487/1494, o qual deu parcial provimento ao recurso de apelação
interposto pelo embargante, a fim de imputar sua responsabilidade solidária tão somente
em relação aos dispêndios em que teve participação, ou seja, que assinou em conjunto
com o corréu Ilson Xavier, a ser devidamente liquidado.
O embargante sustenta que o v. acórdão está eivado de
nulidade, em vista que houve julgamento virtual do feito, sem dar oportunidade à parte
recorrente de se opor a tal procedimento e realizar sustentação oral. Requer, assim, o
acolhimento dos embargos para declarar a nulidade do acórdão. Alega, ademais, que o
v. acordão recorrido padece de contradição, pois “sendo incontroverso que os desvios
reclamados pelo embargado se deram mediante endosso do então síndico ou dos
próprios destinatários dos cheques nominais (f. 68/133), o que se reconheceu no próprio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005726-82.2014.8.26.0248/50001 -Voto no 47.473
3
corpo do v. acórdão embargado”. Reafirma os argumentos já expostos em contrarrazões.
Prequestiona a matéria. Requer, assim, a reforma da decisão.
É o relatório.
2.
Conheço dos embargos, porque tempestivos.
Mas a eles nego provimento, pois nenhuma omissão,
obscuridade ou contradição aponta ou padece a decisão embargada.
Primeiramente, cumpre consignar que fora adotado o
julgamento virtual no presente caso em vista da impossibilidade de realização de sessão
presencial. Tal impossibilidade decorre da crise pandêmica causada pelo Coronavirus
(Covid-19), responsável pelo estado de calamidade instalado não apenas em São Paulo,
mas em todo o mundo.
Tanto assim que o Conselho Nacional de Justiça, por meio
da Resolução no 313/2020, determinou a suspensão das atividades presencias no âmbito
do Poder Judiciário, conferindo-se prioridade às sessões virtuais de julgamento. E assim,
por meio do Provimento CSM no 2545/2020, restam suspensas as sessões de
julgamento presenciais deste Tribunal.
Certamente, enfrenta-se situação absolutamente inédita,
anômala e gravíssima, com enorme potencial de colapsar a prestação jurisdicional, em
razão do represamento de milhares de processos aguardando julgamento presencial.
Considera-se ainda que há que se garantir a entrega da
jurisdição com a devida celeridade, sob pena de ofensa à garantia constitucional da
“razoável duração do processo” (artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, e
artigo 4o do Código de Processo Civil).
Ressalte-se que não se vislumbra fundamento algum a
justificar a oposição do julgamento virtual da forma como feita, principalmente
considerando a situação excepcional pelo qual passa não só este Tribunal, mas todo o
planeta.
Não houve demonstração alguma de que o julgamento pela
forma virtual trouxe qualquer prejuízo, mesmo que em potencial, às partes. Salienta-se
que o devido contraditório foi respeitado, tendo a parte a oportunidade de apresentar
suas razões em juízo, como assim o fez no decorrer de todo o trâmite processual.
Ademais, o acórdão não padece da omissão ou obscuridade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005726-82.2014.8.26.0248/50001 -Voto no 47.473
4
suscitada.
Neste sentido, como já apontado no acórdão embargado:
“Em certo, o subsíndico réu participou de diversos atos questionados nesta ação. Neste sentido,
constata-se que o réu assume que, embora não tenha participação ativa na administração do
condomínio, assinou diversos cheques, devendo por eles se responsabilizar quanto à destinação.
Em certo, os gestores deixaram de atuar com a devida probidade esperada de um administrador
de coisa comum, sendo devido, portanto, o ressarcimento dos dispêndios de destino não
comprovado”.
Ademais, o acórdão não apresenta contradição em seus
próprios termos e razões de decidir. Não há contradição interna no julgado, inexistindo
causa, portanto, para a interposição de embargos de declaração. Nas palavras do
processualista Luiz Guilherme Marinoni, em comentário ao art. 535, do Código de
Processo Civil de 1973, “A decisão é contraditória quando encerra duas ou mais
proposições inconciliáveis. A contradição ocorre entre proposições que se encontram
dentro da mesma decisão. Obviamente, não se configura contradição ou antagonismo
entre as razões da decisão e as alegações das partes (STJ, 2a Turma, REsp
928.075/PE, rel. Min. Castro Meira, j. em 04.09.2007, DJ 18.09.2007, p. 290)” (Código de
Processo Civil Comentado artigo por artigo, São Paulo, Revista dos Tribunais, 2008, p.
548).
No mesmo sentido, Teresa Arruda Alvim Wambier, ao
comentar o art. 1.022, I, do Novo Código de Processo Civil (Lei 13.105, de 16 de março
de 2015), leciona: “A contradição se confunde com a incoerência interna da decisão, com
a coexistência de elementos racionalmente inconciliáveis. A contradição interna deve
constar da decisão: deve estar em um dos seus elementos ou entre os elementos. Ou
ainda, e esta é uma exceção, resultar de se colocar lado a lado acórdão e ementa e se
verificar que são desarmônicos. A contradição que pode haver entre a decisão e
elementos do processo, não dá ensejo a embargos de declaração” (Primeiros
Comentários ao Novo Código de Processo Civil Artigo por Artigo, 3a tiragem, São Paulo,
Revista dos Tribunais, 2015, p. 1.467).
E contradição, com efeito, não há.
Em verdade, pretende a embargante atribuir caráter
infringente ao presente, objetivando o reexame de matéria já apreciada. Ademais,
destituída de quaisquer fundamentos, o que é absolutamente incompatível com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005726-82.2014.8.26.0248/50001 -Voto no 47.473
5
natureza e finalidade dos embargos declaratórios.
Como se tem decidido:
“Os embargos declaratórios não constituem meio hábil
ao reexame do julgado, por isso que constituem apelos
de integração e não de substituição. Assim, não há
como serem acolhidos se nítido seu caráter infringente
e ausentes quaisquer dos pressupostos indispensáveis
elencados no CPC, art. 535” (STJ Emb. Decl. no Ag.
Reg. na Petição n. 1.649-RS Corte Especial Min. Edson
Vidigal j. 19.05.2004 RSTJ 181/44).
“Processual civil. Embargos de declaração. Omissão e
contradição. Ausência. Consoante o disposto no artigo
535, I e II, do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração se prestam a expungir do julgado eventual
obscuridade, omissão ou contradição, admitindo-se só
excepcionalmente
o
efeito
modificativo.
Ausente
omissão ou contradição no julgado, inadmissíveis são
os declaratórios, que visam ao rejulgamento da causa,
apresentando
caráter
infringente.
Embargos
de
declaração rejeitados” (STJ Ag. Reg. nos Emb. Decl. n.
188.623-BA 3a T Rel. Min. Castro Filho j. 27.06.2002).

“Os embargos de declaração devem atender aos seus
requisitos, quais sejam, suprir omissão, contradição ou
obscuridade; não havendo qualquer um desses pressupostos, rejeitam-se os mesmos, mormente
quando o ponto fulcral da controvérsia reside na
insatisfação do ora embargante com o deslinde da
controvérsia.
Inviável,
em
sede
de
embargos
declaratórios, a concessão do excepcional efeito
infringente, quando a oposição dos mesmos cinge-se a
repisar todos os fundamentos anteriormente já tecidos”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005726-82.2014.8.26.0248/50001 -Voto no 47.473
6
(STJ Ag. Reg. nos Emb. Decl. n. 525.617-DF 5a T Rel.
Min. Gilson Dipp j. 18.11.2003).

“RECURSO. Embargos de declaração. Vícios não
existentes. Caráter infringente manifesto. Rejeição. A
função do tribunal, nos embargos declaratórios, não é
responder a questionários sobre meros pontos de fato,
mas, sim, remediar obscuridades, contradições ou
omissões” (TJSP - Emb. Decl. n. 079.909-4 2a Câmara
de Direito Privado Rel. Cezar Peluso).
Não bastasse, não assiste razão ao embargante no que diz
respeito ao prequestionamento.
A jurisprudência é pacífica no sentido de que a interposição
de embargos declaratórios com o fim único de prequestionamento, especialmente nos
casos em que a matéria não foi arguida nas razões do recurso, revela-se de caráter
manifestamente protelatório e infringente, o que não se admite.
Como igualmente já se decidiu:
“Processual Civil Embargos declaratórios Recurso
especial

Admissibilidade

Prequestionamento:
Conceito
e
Configuração

Prequestionamento
implícito. 1. Configura-se o prequestionamento quando
a causa tenha sido decidida à luz da legislação federal
indicada, com emissão de juízo de valor acerca dos
respectivos dispositivos legais, interpretando-se sua
aplicação ou não ao caso concreto, não bastando a
simples menção a tais dispositivos. 2. Surgindo
violação à norma federal durante o julgamento pelo
Tribunal ou não tendo este se manifestado sobre as
questões
suscitadas,
é
imprescindível
o
prequestionamento da matéria, através de embargos de
declaração, que não serão considerados protelatórios,
conforme Súmula 98/STJ. Entretanto, se o Tribunal
restar silente, no recurso especial deve-se alegar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005726-82.2014.8.26.0248/50001 -Voto no 47.473
7
violação ao art. 535 do CPC. 3. O prequestionamento
implícito é admitido, desde que a tese defendida no
especial tenha sido efetivamente apreciada no Tribunal
recorrido à luz da legislação federal indicada. 4. Tese
em torno do dispositivo legal apontado como violado no
especial não prequestionada no voto recorrido. 5.
Embargos de declaração rejeitados” (STJ
Edcl no
Resp. n. 610702/RS 2a T Rel. Min. Eliana Calmon j.
07.10.2004).
“A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é
firme no entendimento de que deve a parte vincular a
interposição do recurso especial à violação do artigo
535 do CPC quando, mesmo após a oposição de
embargos declaratórios, o tribunal 'a quo' persiste em
não decidir questões que lhe foram submetidas a
julgamento, por força do princípio 'tantum devolutum
quantum
appellatum' ou, ainda, quando persista
desconhecendo obscuridade ou contradição argüidas
como existentes no 'decisum'. Decidida a questão
suscitada, não há falar em violação do art. 535 do CPC,
à ausência de omissão, contradição ou obscuridade a
ser suprida ou dirimida, eis que os embargos de
declaração não se destinam ao prequestionamento
explícito” (STJ Resp. n. 668691/RS - 6a T Rel. Min.
Hamilton Carvalhido j. 07.10.2004).
3.
Nestes termos, rejeitam-se os embargos de declaração.
Vito Guglielmi
Relator